Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Reparação de danos. Fornecimento de energia elétrica. Vício no relógio de medição. Revisão do consumo durante todo o período da incorreta aferição. Cobrança devida. Inadmissibilidade de suspensão do serviço motivada por débito pretérito. Dano moral configurado.